Tribunal: STF
Processo: HC 127125
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O princípio vedador da supressão de instância há de ser encarado, no habeas corpus, com reservas.



    HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PARÂMETROS. A associação para o tráfico há de ser examinada consideradas as premissas do acórdão formalizado na origem, descabendo a análise, na via respectiva, de matéria fática.